Tribunal: TJDFT
Processo: 0748263-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Ante a informação do MM Juiz dando conta da prolação de sentença no processo de origem, o presente incidente perdeu seu objeto, e assim o declaro. Arquive-se com as cautelas de estilo. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 1o de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator